Tribunal: TJMT
Processo: 1029622-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029622-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO ROGERIO PATUSSI - CPF: 747.339.239-53 (ADVOGADO), NILSON APARECIDO FORASTIERI - CPF: 478.104.599-53 (EMBARGADO), ADRIANA APARECIDA BRANCO FORASTIERI - CPF: 003.423.769-00 (EMBARGADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), WAGNER PEREIRA BORNELLI - CPF: 695.650.749-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 316.719.502-91 (ADVOGADO), TOBIAS MARINI DE SALLES LUZ - CPF: 061.946.826-20 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EMBARGANTE), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (EMBARGANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE INIDONEIDADE DA PENHORA E ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ABJ Comércio Agrícola LTDA e outra, em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento para suspender a execução até julgamento final dos embargos à execução. Sustentam omissão do julgado quanto à inidoneidade da penhora, à análise dos requisitos para concessão do efeito suspensivo (art. 919, §1o, c/c art. 300, ambos do CPC) e à ausência de fundamentação acerca da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano. Requerem efeitos infringentes e o prequestionamento dos dispositivos legais citados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegação de inidoneidade da penhora e à análise dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo; (ii) determinar se há vício apto a autorizar a modificação do julgamento mediante efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, com base na efetiva garantia da execução por penhora de bens de alto valor, cuja avaliação supera significativamente o montante da dívida executada.

4. O acórdão analisou expressamente a presença dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, reconhecendo o fumus boni iuris nas alegações.

5. A alegação de inidoneidade da penhora foi implicitamente afastada ao se reconhecer a suficiência da garantia executiva, com base nos autos e em precedentes do próprio tribunal.

6. A simples ausência de menção expressa a todos os argumentos não configura omissão, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJMT, sendo legítima a concentração da fundamentação nos pontos essenciais à formação do convencimento.

7. Os embargos visam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que é incabível nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A decisão que reconhece a suficiência da penhora como garantia da execução e a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo está devidamente fundamentada, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

2. A ausência de enfrentamento expresso de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que o julgador exponha fundamentos suficientes para sua convicção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA e OUTRO
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
290218399, que, por unanimidade, proveu seu Recurso de Agravo de Instrumento.

A parte embargante em suas razões (ID.

292154867
), apontam omissão no acórdão quanto à tese da inidoneidade da penhora. Alegaram a impenhorabilidade do bem, o que impede o reconhecimento da efetiva garantia da execução até que o juízo competente decida sobre o tema.

Afirmam que há contradição na conduta dos embargados, que utilizam penhora questionada por eles mesmos para obter benefício processual. Essa postura viola a boa-fé e impede que novos bens sejam indicados, caso a penhora seja invalidada. O acórdão, ao não enfrentar a tese, incorre em omissão relevante nos termos do CPC.

Sustentam ainda que o acórdão omitiu-se na análise dos requisitos legais para o efeito suspensivo, previstos no art. 919, §1o, c/c art. 300 do CPC. A decisão baseou-se apenas na existência de penhora supostamente suficiente, sem avaliar a probabilidade do direito nem o perigo de dano, exigências cumulativas segundo jurisprudência consolidada.

Ressaltam que a menção a possível “prejuízo irreparável” não foi fundamentada, e que o acórdão sequer tratou da plausibilidade das alegações nos embargos à execução. O entendimento diverge da jurisprudência do STJ e do próprio TJMT, que exige análise conjunta dos três requisitos legais.

Diante das omissões apontadas, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que o agravo de instrumento seja desprovido e a execução prossiga. Pleiteiam ainda o prequestionamento dos dispositivos legais citados, com vistas à futura interposição de recurso aos tribunais superiores.

Contrarrazões sob ID. 295927873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os argumentos ora expendidos não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado fundamentou-se de maneira clara e suficiente na efetiva garantia da execução por meio da penhora de imóveis de alto valor, cujas avaliações ultrapassam significativamente o montante da dívida executada, conforme demonstrado nos autos.

A atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução decorreu da presença do
fumus boni iuris
presente nas alegações de ilegalidade da cláusula contratual, abusividade de encargos e excesso de execução.

Nesse contexto, a suspensão do feito executivo mostrou-se medida de cautela adequada, diante da plausibilidade das alegações e da existência de risco de prejuízo irreparável, conforme entendimento pacificado neste Tribunal.

No presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Nilson Aparecido Forastieri e Adriana Aparecida Branco Forastieri em face da decisão de ID 170080681 dos Embargos à Execução no 1014117-84.2023.8.11.0003, opostos em face de ABJ Comércio Agrícola LTDA e Bom Jesus Agropecuária LTDA.

A matéria discutida nos Embargos à Execução consiste, à legalidade da cláusula de indexação cambial, à cobrança de juros abusivos, à descaracterização da mora, ao excesso de execução e ao preenchimento dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Além disso, argumentam que a execução está garantida pelas propriedades rurais penhoradas (matrículas 9.588 e 18.287) e que a avaliação dos bens ultrapassa o valor da obrigação, ainda que se considere o valor indicado na ação executiva.

Sem maiores digressões, observa-se que a dívida encontra-se integralmente garantida por penhora, conforme demonstrado nos documentos ID 128272930 e ID 128272930, constantes dos autos da Ação de Execução.

A insurgência cinge-se à necessidade, ou não, de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, os quais versam sobre a legalidade da cláusula de indexação cambial; cobrança de juros abusivos; descaracterização da mora; excesso de execução; bem como o preenchimento dos requisitos para a concessão do referido efeito suspensivo, diante da demonstração de que a execução encontra-se devidamente garantida por penhora suficiente.

No processo de execução no 1017022-67.2020.8.11.0003, foram penhoradas duas partes ideais da Fazenda Peabiru, com área de 71 hectares, 42 ares e 95 centiares cada, avaliadas em R$ 9.940.000,00 cada uma, totalizando R$ 19.880.000,00 em bens constritos. A dívida executada, por sua vez, é de R$ 6.328.995,49. Diante dessa desproporção entre o valor da garantia e o montante exigido, foram opostos Embargos à Execução visando discutir a legalidade da dívida.

A concessão de efeito suspensivo revela-se providência adequada e proporcional, uma vez que os bens penhorados excedem significativamente o valor da execução, assegurando de forma robusta a satisfação do crédito.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – JUÍZO GARANTIDO POR ARRESTO DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença cumulativa dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC) Considerando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, consistente em provas que indicam a quitação da dívida executada, e ainda que o juízo está garantido com a indicação de bem imóvel de valor elevado, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe.” (TJ-MT - AI: 10103487720238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023) (g.n).

Nessas condições, impõe-se como medida de cautela a suspensão do feito executivo até o julgamento definitivo dos embargos, de modo a prevenir a ocorrência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação aos executados.

Dessa forma, confirmo a liminar anteriormente deferida e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para determinar a suspensão do trâmite da execução de n. 1017022-67.2020.8.11.0003 até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução de n. 1014117-84.2023.8.11.0003.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025